Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-44.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL POR CRIME PRETÉRITO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime, em especial a culpabilidade do agente, encontra-se escorreita, pois o acusado praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outros crimes, não havendo que se falar em desproporcionalidade da valoração negativa pelo fato de a Lei de Execuções Penais já prever reprimenda para conduta dessa natureza. 1.1. Outrossim, as consequências envolvendo o reconhecimento de falta grave, previstas na Lei de Execução Penal influem tão somente sobre a execução da pena pretérita, não caracterizando bis in idem os reflexos sobre o novo crime.
2. Dessa forma, além de justificar a exasperação da pena-base, a nova prática delituosa, quando em andamento execução punitiva pretérita, demonstra o desvalor do réu para com a ressocialização, em total menosprezo à reintegração e reabilitação social, além da falta de comprometimento do apenado com o cumprimento das penas. Precedentes.
3. O critério utilizado pelo Juízo Sentenciante para exasperar a pena-base, observou a orientação do Superior Tribunal de Justiça, assim como a jurisprudência prevalente neste e. Tribunal de Justiça. Ademais, na hipótese em questão, ao que se percebe, o Juiz na origem, ao fixar a pena-base com amparo na pena em abstrato, a majoração e as circunstâncias desfavoráveis, observou a proporcionalidade e a razoabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.